Tribunal: STF
Processo: RE 951317
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. REDE FERROVIÁRIA. ENQUADRAMENTO COMO PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS OU EXPLORADORA DE ATIVIDADE ECONÔMICA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a questão relativa ao enquadramento de empresa como prestadora de serviços públicos ou exploradora de atividade econômica não é questão de envergadura constitucional. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.